Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI No 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. FIM DA LOCAÇÃO. RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. DESCONFIGURAÇÃO DO LAYOUT ORIGINAL DAS SALAS E LOJAS. OBRAS. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO SEU ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. JUSTA A RECUSA.

1. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que o locatário tem o direito de devolver o imóvel ao término do prazo da locação, sendo que a exigência do locador de receber o imóvel somente após a realização de reforma caracteriza-se como condição potestativa, devendo eventual prejuízo ser objeto de ação própria.

2. A jurisprudência mencionada pela apelante não se aplica ao caso concreto porque somente no fim do prazo do contrato a entrega das chaves se constitui como direito potestativo da locatária. Fora dessa hipótese, diga-se, antes do término do prazo contratual, o direito potestativo de exoneração pressupõe o regular cumprimento da prestação obrigacional em consonância com a Lei de Locações.

3. Ao final da relação locatícia, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o locador entregou e as danificações que não tiverem como causa as deteriorações decorrentes do seu uso normal devem ser reparadas.

4. O contrato de locação estipulou que a locatária estava autorizada a realizar obras de adaptação ou reforma no imóvel e que, finda ou rescindida a locação, as benfeitorias eventualmente realizadas seriam incorporadas ao imóvel, sem que a locatária tenha direito à indenização ou retenção.

5. Ocorre que, na hipótese, a obra que a locatária executou nos dez imóveis locados foi bastante significativa, demolindo todas as paredes das salas e das lojas, descaracterizando estes imóveis por completo e transformando-lhes em dois únicos e contínuos espaços e que, em assim sendo, não constava da formatação original entregue pela locadora.

6. Negou-se provimento ao apelo.